Tribunal: TJSP
Processo: 1000452-42.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Responsabilidade civil. Descontos de mensalidade associativa de benefício previdenciário. Relação jurídica não comprovada. Devolução em dobro dos valores irregularmente debitados. Ré que não demonstrou a autenticidade ou a existência de assinatura lançada em ficha de inscrição. Contexto e multiplicidade de ações envolvendo idêntica parte que denotam a prática de fraude. Precedentes. Dano moral in

Ementa:
Responsabilidade civil. Descontos de mensalidade associativa de benefício previdenciário. Relação jurídica não comprovada. Devolução em dobro dos valores irregularmente debitados. Ré que não demonstrou a autenticidade ou a existência de assinatura lançada em ficha de inscrição. Contexto e multiplicidade de ações envolvendo idêntica parte que denotam a prática de fraude. Precedentes. Dano moral in re ipsa. Indenização majorada a R$5.000,00, quantum almejado pela recorrente no apelo. Recurso provido.